Tribunal: CARF
Processo: 11128.005954/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/09/2008
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em sua Impugnação e capazes de tornar insubsistente o Auto de Infração, incabível a alegação de cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão de primeira instância.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PRAZO DE TREZENTOS E SESSENTA DIAS. INAPLICABILIDADE
O prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 não se aplica à apreciação, pela autoridade competente, de pedido de ressarcimento/compensação apresentados pelo contribuinte, nem enseja aproveitamento tácito de crédito.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. Aplicação da Súmula CARF no 11.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/09/2008
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO PODEM ADMINISTRATIVAMENTE AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributária por ofensa a princípios constitucionais. Aplicação da Súmula CARF no 2.
PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no 126.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 05/09/2008
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo estabelecido, sobre os dados de embarque da carga transportada enseja a aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.005954/2010-79 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-009.146 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
SAVINO DEL BENE DO BRASIL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/09/2008
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não constatada a existência de vício de motivação ou ausência de análise de
fundamentos e elementos de prova utilizados pelo contribuinte em sua
Impugnação e capazes de tornar insubsistente o Auto de Infração, incabível a
alegação de cerceamento do direito de defesa e nulidade da decisão de primeira
instância.
DECISÃO ADMINISTRATIVA. ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PRAZO
DE TREZENTOS E SESSENTA DIAS. INAPLICABILIDADE
O prazo previsto no art. 24 da Lei no 11.457/2007 não se aplica à apreciação,
pela autoridade competente, de pedido de ressarcimento/compensação
apresentados pelo contribuinte, nem enseja aproveitamento tácito de crédito.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Aplicação da Súmula CARF no 11.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/09/2008
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE
NÃO
PODEM
ADMINISTRATIVAMENTE
AFASTAR MULTA LEGALMENTE PREVISTA.
A autoridade administrativa não é competente para examinar alegações de
inconstitucionalidade de leis regularmente editadas, tarefa privativa do Poder
Judiciário. Multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração
tributária por ofensa a princípios constitucionais. Aplicação da Súmula CARF
no 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.005954/2010-79
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005954/2010-79

PENALIDADE POR PRESTAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação
de informações à Administração Aduaneira. Aplicação da Súmula CARF no
126.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 05/09/2008
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA. REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE
EMBARQUE. MULTA PREVISTA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA
“E”, DO DECRETO-LEI No 37/66.
A inobservância da obrigação acessória de prestação de informação, no prazo
estabelecido, sobre os dados de embarque da carga transportada enseja a
aplicação da penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de ofensa aos princípios
constitucionais; e (ii) no mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, negar-lhe provimento,
vencidos os conselheiros Fernanda Vieira Kotzias e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,
que votaram por declarar a prescrição intercorrente no processo. Declarou-se impedido de
participar do julgamento o conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, substituído pela
conselheira Ariene D’Arc Diniz e Amaral. Manifestaram intenção de apresentar declaração de
voto os conselheiros Fernanda Vieira Kotzias, Lázaro Antônio Souza Soares e Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco. Entretanto, findo o prazo regimental, os Conselheiros não
apresentaram a declaração de voto, que devem ser tida como não formulada, nos termos do §
7o,do art. 63,do anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Ariene D’Arc Diniz e Amaral (suplente
convocada), Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Gustavo Garcia Dias dos Santos,
Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado) e Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005954/2010-79

Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de carga transportada em veículo
procedente do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil,
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
A recorrente, agente de carga, teria prestado informações acerca da
desconsolidação de Conhecimento de Embarque Agregado (CE House) posteriormente ao prazo
fixado, ou seja, após a atracação da embarcação, nos termos da legislação aplicável à época dos
fatos.
Por economia processual, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no
original):
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/Rio de Janeiro) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 12-100.411 - 4a Turma da DRJ/RJO (doc. fls. 063 a 068)1, manteve
integralmente a penalidade aplicada. A confecção da Ementa foi dispensada por aquele
colegiado, na forma da Portaria SRF no 2.724/2017.
Cientificada do julgamento em 31/01/2019, ao receber a Intimação no 061/2019,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis - SC em sua Caixa Postal
considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, como se extrai do Termo
de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 074), a recorrente formalizou tempestivamente
seu Recurso Voluntário (doc. fls. 077 a 100) em 15/02/2019, como se atesta no Termo de
Solicitação de Juntada (doc. fls. 075).
Em seu Recurso, o agente de carga contesta a decisão de primeira instância
alegando em síntese, que:

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005954/2010-79

i.
a discussão administrativa, nos termos do artigo 151, III, do CTN tem o
condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e defende-se o
entendimento jurisprudencial não haver que se falar em prescrição durante
o curso do procedimento administrativo fiscal, mas “em que pese o
respeito a tal entendimento jurisprudencial, não se mostra razoável e,
tampouco, proporcional que, após a lavratura do auto de infração, o
sujeito passivo da obrigação tributária espere por longos anos a
constituição definitiva do crédito tributário”;
ii.
a Lei n° 11.457/2007 estabelece em seu art. 24, a todos os órgãos de
julgamento da Receita Federal do Brasil, a “obrigatoriedade de apresentar
suas decisões no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a
contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos” e,
“partindo do pressuposto de que o crédito tributário em exame foi
definitivamente constituído com a lavratura do auto de infração e tendo
em vista que o sujeito passivo não pode aguardar a solução definitiva do
processo administrativo fiscal durante anos, sob pena de ofensa ao
princípio da segurança jurídica, é manifesta a aplicabilidade do artigo 24
da Lei 11.457/2007 ao presente caso”;
iii.
o processo em testilha foi iniciado com a lavratura de auto de infração
02/09/2010 e teve sua primeira decisão apenas em 14/08/2018, cerca de
oito anos após sua instauração, valendo também destacar que foi
cientificada do teor do mencionado acordão apenas em 30/01/2019,
“incidindo o quanto disposto no artigo 1o, §1o, da Lei 9.873/1999 ou, em
caso de melhor entendimento, o disposto no artigo 173, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional”;
iv.
na condição de agente de carga, munido de cópia do conhecimento de
transporte marítimo que lhe foi encaminhado procedeu no sistema
SISCOMEX CARGA as anotações necessárias para a formação do CE
House (HBL) n° 150.805.169.622.460 com as informações constantes do
CE Sub Master (MHBL) n° 150.805.166.893.617, ao qual o aquele CE
estava vinculado;
v.
“cumprindo suas obrigações o agente de navegação promoveu em tempo
hábil a inclusão das informações perante o sistema fiscalizador da Receita
Federal Brasileira, em especial quanto a escala, em porto sob jurisdição
da Alfândega do Porto de Santos e as informações a respeito das cargas
transportadas”, de forma que “todos os prazos exigidos pela Receita
Federal Brasileira foram cumpridos e, consequentemente, a mesma não
sofreu nenhum tipo de dificuldade seja para fiscalização, seja para
apuração de créditos destinados ao erário”;
vi.
- entendendo-se de maneira diversa, “haverá então de reconhecer que a
responsabilidade atribuída à Impugnante, pelo suposto descumprimento
da obrigação meramente instrumental, estabelecida no artigo 107, inciso
IV, alínea e, do Decreto-Lei 37/1966, foi excluída pela denúncia
espontânea da infração, nos termos da nova redação dada ao artigo 102,
§ 2o, do Decreto-Lei n.o 37/1966 pela Lei 12.350/2010”, dispositivo que
deixaria “nítida a intenção do legislador em excluir a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo da leitura do referido artigo, inclusive das
penalidades acessórias”
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005954/2010-79

vii. a penalidade imposta não obedeceria a qualquer critério de
individualização, pois permite a aplicação de idêntica penalidade ao
sujeito que presta as informações com atraso de horas, dias ou até meses,
não se mostrando, ainda, proporcional ou razoável, já que o simples atraso
na desconsolidação de determinado CE acarreta a imposição de tão pesada
multa, especialmente pelo fato de o erário não ter sofrido qualquer
prejuízo, sendo assim “inconstitucional, na medida em que ofende aos
princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da
individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco, impondo-se declaração de nulidade da exação imposta nestes
autos”.

Confiante nesses argumentos, aguarda que “seja conhecido e provido o presente
recurso, para o fim de julgar totalmente improcedente o lançamento fiscal impugnado,
declarando extinto o crédito tributário em testilha, nos termos do artigo 156, inciso IX, do
Código Tributário Nacional, com o que estará aplicando esse ilustre colegiado medida de
inteira, JUSTIÇA”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é atende aos pressupostos de admissibilidade, de sorte que dele se pode
tomar conhecimento.
Não há no Recurso Voluntário qualquer arguição de nulidade. Não obstante, é
cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do colegiado apreciar de ofício as matérias de
ordem pública, ainda que não tenham sido contestadas, bem como corrigir os erros materiais que,
porventura, agravarem incorretamente a exigência fiscal.
Não obstante, matérias de ordem pública condicionam a legitimidade do próprio
exercício de atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser
objeto de exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis
de reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 342, incisos II e III, do CPC/2015.
Nesses termos, e considerando que Acórdãos da mesma Delegacia de Julgamento,
da mesma Turma e com o mesmo teor foram anulados por cerceamento do direito de defesa, faço
a análise da questão.
Igualmente não se tratou da aplicação do art. 24 da Lei no 11.457/2007 e
tampouco do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999 na Impugnação, matérias arguidas somente em
sede de Recurso Voluntário, de sorte que poderiam ser consideradas preclusas, não obstante,
sendo prescrição também reconhecida como matéria de ordem pública, conheço e trato
juntamente com a análise de mérito.
Preliminar de nulidade do Acórdão da DRJ
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005954/2010-79

As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que, em sua
Impugnação de fls. 036 a 045, a recorrente, além de arguir ofensa a princípios constitucionais,
sustentou basicamente que:
(i)
não teria havido prejuízo à fiscalização, visto que as informações
necessárias ao controle aduaneiro teriam sido prestadas pela agência de
navegação, sendo ínfimo o atraso;
(ii)
as informações teriam sido prestadas antes de qualquer procedimento
fiscalizatório, o que permitiria seu enquadramento no conceito de denúncia
espontânea;
(iii)
se aplicaria ao caso o disposto no art. 736 do Decreto no 6.759/2009
(Regulamento Aduaneiro), que trata da relevação de penalidade.
Vejo, contudo, que, apesar de econômica, a decisão recorrida não deixou de
enfrentar nenhum argumento capaz de infirmar a autuação.
Decerto que julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações
trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia. Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento de
que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto.
Encontrando este fundamentos suficientes para justificar seu convencimento,
despicienda torna-se a abordagem de outras alegações, ainda que destas tenha a parte se
utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005954/2010-79

para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
No caso em tela, vejo que a decisão recorrida não deixou de abordar fundamento
utilizado pelo contribuinte em sua Impugnação capaz de afastar a penalidade aplicada. Da
mesma forma, nenhuma argumentação acerca de nulidade ou de cerceamento do direito de
defesa foi trazida pela recorrente.
A empresa vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que
motivou a autuação e alertada da possibilidade de contestá-lo por meio de Impugnação, trazendo
todas as informações e elementos de prova de que entendia capazes de afastar a penalidade
aplicada.
Desta forma, não vejo nenhuma nulidade na decisão de piso.

Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de
penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de
1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 20032, decorrente da obrigação
acessória de prestar à informações sobre veículo ou carga transportada.
As informações prestadas extemporaneamente relacionam-se à operação de
desconsolidação de carga associada à operação da embarcação “MSC RIO PLATA”, que atracou
no Porto de Santos em 05/09/2008.
Segundo a fiscalização aduaneira, o agente de carga ora recorrente efetuou a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL no 150805166893617 a
destempo em 05/09/2008 às 17:03, com inclusão extemporânea do conhecimento agregado HBL
no 150805169622460.
Como a carga objeto da desconsolidação foi trazida ao Porto pela embarcação
mencionada, com atracação efetiva realizada 05/09/2008, às 12:54h, a prestação de informações
das quais era responsável ocorreu em após o limite estabelecido à época, o registro da atracação
no porto de destino do conhecimento genérico, subsumindo-se à prática infracionária prevista na
legislação (fls. 027):

2 Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga; e
(...)” (grifos nossos)
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005954/2010-79

À vista da prestação extemporânea, foi lavado o combatido Auto de Infração,
autuando-se a empresa (doc. fls. 002 a 018).
Não se questiona a intempestividade do adimplemento da obrigação acessória.
A autuação decorreu da constatação da ausência da prestação tempestiva das
informações estabelecidas pelo art. 22, inciso III, da Instrução Normativa RFB no 800, de 20073,
parágrafo único, prática legalmente tipificada como infração à legislação aduaneira, a qual se
subsume à penalidade prevista no dispositivo legal.
Foi sustentado pelo agente de carga em sua peça recursal, em síntese, que:
1) o julgamento da lide teria ultrapassado o prazo de 360 dias estabelecido pelo
art. 24 da Lei no 11.457/2007, aplicável ao caso, em ofensa ainda ao § 1o do
art. 1o da Lei no 9.873/1999;
2) as informações necessárias ao controle fiscal teriam sido prestadas dentro
dos prazos estabelecidos e, nos termos da norma vigente à época, não seriam
obrigatórios;
3) teria ocorrido denúncia espontânea, visto que teria prestado as informações
muito antes do início de qualquer procedimento de ofício da fiscalização
aduaneira, o que deveria ensejar o afastamento da aplicação da penalidade
com fulcro no § 2odo art. 102 do Decreto-Lei no37/66; e
4) a pena é por demais gravosa e confiscatória, devendo ser reconhecida ofensa
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3 Instrução Normativa RFB no 800/2008
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no
porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios
a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de
2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos em rotas de
exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País”.

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005954/2010-79

Tais argumentos são de vasto conhecimento deste colegiado e, a meu entender,
não têm o condão de afastar a autuação. Vejamos.
Inicialmente a recorrente sustenta que, instaurado o processo administrativo pelo
contencioso, deveria ser observado o prazo de 360 dias para manifestação dos órgãos julgadores,
conforme estabelece o art. 24 da Lei no 11.457/2007, combinado com o princípio constitucional
da razoável duração do procedimento administrativo estabelecido no art. 5o da Constituição
Federal. Não é bem assim.
Assim dispõe o mencionado artigo:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos.
Observa-se inicialmente que tal dispositivo está inserido no Capítulo II da Lei no
11.457/2007, que trata das regras as serem observadas pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional quando esta for parte em litígios tributários, razão pela qual o prazo nele previsto não
vincula a autoridade competente para o reconhecimento de direito creditório. Ou seja, o prazo
reclamado não se aplica a decisões administrativas proferidas em decorrência de pedidos de
restituição apresentados pelo contribuinte, nem enseja aproveitamento tácito de crédito como faz
crer a recorrente.
Diversos são os julgados deste Conselho nesse sentido. Tomo como exemplo o
Acórdão no 3401-004.084, de relatoria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan, ao qual peço vênia
para tomar como meus os fundamentos por ele utilizados no voto condutor daquele julgado
(verbis – grifos nossos):

“É cediço que o comando legal indicado insere-se em um contexto que busca dotar de
maior celeridade o processo administrativo, em consonância com os princípios
constitucionais que regem a matéria.
Contudo, é preciso reconhecer que não atribuiu o legislador consequência (v.g.,
reconhecimento tácito do crédito, como parece demandar a recorrente) ao
processo em desacordo com o comando. E poderia tê-lo feito, se o desejasse, visto
que a mesma Lei no 11.457/2007 promove alterações ao Decreto no 70.235/1972,
que disciplina o processo administrativo fiscal. Neste Decreto é que se arrolam, por
exemplo, as causas de nulidade (art. 59).
Também é sabido que no processo há prazos próprios e impróprios, e que estes não
acarretam consequências processuais, embora possam ensejar discussões sobre
responsabilização funcional, caso o retardo não seja justificável.
Veja-se, a título ilustrativo, o art. 226 do novo Código de Processo Civil – CPC (artigo
189 do antigo CPC), que também tem por escopo a celeridade nos julgados:
“Art. 226. O juiz proferirá:
I – os despachos no prazo de 5 (cinco) dias;
II – as decisões interlocutórias no prazo de 10 (dez) dias;
III – as sentenças no prazo de 30 (trinta) dias.”
Embora se possa entender o objetivo do artigo, afigura-se irrazoável dele deduzir que
um processo com decisão judicial proferida após trinta dias seria, por exemplo objeto de
nulidade, ou subtração de custas ou atualizações, ou ainda reconhecimento de direitos
de crédito. No mesmo sentido as observações em relação ao art. 24 da Lei no
11.457/2007.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005954/2010-79

Ademais, o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois parágrafos que foram vetados
pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque atribuía efeitos
ao processo no caso de descumprimento (o § 2o dispunha que “haverá interrupção do
prazo, pelo período máximo de 120 dias, quando necessária à produção de diligências
administrativas, que deverá ser realizada no máximo em igual prazo, sob pena de seus
resultados serem presumidos favoráveis ao contribuinte”).
(...)
Derradeiramente, não devemos confundir a celeridade procedimental com a duração
razoável do processo (ambas garantidas pelo Texto Constitucional):
“Embora seja difícil conceituar precisamente a noção de razoável duração do
processo, percebe-se que tal conceito não está relacionado única e
exclusivamente ao “processo rápido” propriamente dito. O processo deve ser
rápido o suficiente para dar a resposta apropriada à lide, porém adequadamente
longo para garantir a segurança jurídica da demanda. Por tal motivo, o
princípio da razoável duração do processo é dúplice, pois tanto a abreviação
indevida como o alongamento excessivo são potencialmente danosos ao
indivíduo.” 1
Improcedente, assim, o pleito no sentido de atribuição de efeitos à inobservância
do prazo estabelecido no art. 24 da Lei no 11.457/2007. Repare-se que nem a
norma e nem o julgado na sistemática dos recursos repetitivos (REsp n°
1.138.206/RS) objetivam as consequências da inobservância, como deseja a
recorrente”.

Na mesma linha, destaque-se ainda que já é entendimento sedimentado no âmbito
deste E. Conselho que é inadmissível a ocorrência de prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, de sorte que não se aplica o disposto no §1o art. 1o da Lei no 9.873/19994. A
matéria já é objeto de Súmula, na qual se manifestou o entendimento de que o instituto não é
aplicável ao contencioso administrativo. Se pronunciou o CARF nesse sentido, tendo sido
exarada a Súmula CARF no 11, com efeitos vinculantes:
Súmula CARF no 11
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Não se contesta que a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às
normas aduaneiras são apuradas mediante processo administrativo fiscal e seguem o rito do
Decreto no 70.235/72 (Decreto-Lei no 822/1969; Lei no 10.336/2001; e art. 7685 do Decreto no
6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).

4 Lei no 9.873, de 1999
“Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício
do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no
caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de
julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada,
sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
§ 2o Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo
prazo previsto na lei penal.
(...)
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária.
5 Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005954/2010-79

Cabe ressaltar que as mencionadas Súmulas são de observância compulsória pelos
membros do CARF, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF).
Bem, a obrigação acessória de o transportador prestar informações sobre os
veículos ou cargas na exportação e na importação foi disciplinada pela Receita Federal do Brasil
por meio das Instruções Normativas SRF no 28/94 e RFB no 800/2007.
O art. 37 do Decreto-lei no 37/666, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na forma e no prazo
por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada
de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, dispositivo que também vincula tal
obrigação ao agente de carga em seu § 1o, como visto.
À época dos fatos, a Instrução Normativa RFB no 800/2007 trazia art. 22, já
transcrito, que imputava ao transportador a obrigação acessória de prestar determinadas
informações sobre suas cargas nos prazos nele estabelecidos. Esses prazos seriam
obrigatoriamente aplicados a partir de 1o de abril de 2009.
O art. 50 do ato normativo estabelecia em seu caput que os prazos de antecedência
previstos no art. 22 somente seriam obrigatórios a partir daquela data. Contudo, seu parágrafo
único, também já transcrito, expressamente estabelecia que o disposto no caput não eximiria o
transportador da obrigação de prestar informações as cargas transportadas antes da atracação ou
da desatracação da embarcação em porto no País.
Na aplicação do vacatio constante do art. 50, então, deve ser observado também o
que consta da alínea “e” do inciso IV do § 1o do art. 2o e no art. 5o da mesma IN7, que

“Art. 768. A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às normas deste Decreto
serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235, de 1972 (Decreto-Lei no
822, de 5 de setembro de 1969, art. 2°; e Lei no 10.336, de 2001, art. 13, parágrafo único).
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1° do art. 689 (Lei no 10.833, de
2003, art. 73, § 2o).
§ 1o O disposto no caput aplica-se inclusive à multa referida no § 1° do art. 689 (Lei no 10.833, de 2003, art. 73,
§ 2°). (Incluído pelo Decreto no 7.213, de 2010).
(...)

6 Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações, enquanto não forem
prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)

7 Instrução Normativa RFB no 800/2008
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite conhecimento de carga;
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005954/2010-79

expressamente dispunham que, para efeitos de sua aplicação, “o transportador classifica-se em
agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional” e que as
referências a transportador “abrangem a sua representação por agência de navegação ou por
agente de carga”.
A recorrente insurge-se ainda contra a autuação arguindo que estaria amparada
pelo ocorrência da denúncia espontânea, nos termos dos §§ 1o e 2o do art.102 do Decreto-Lei no
37/1966.
A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado
em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível
de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação da
fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a
segurança fiscal.
É claro que tais segurança e fluidez reduzem os prazos e os custos beneficiando os
próprios intervenientes de comércio exterior que vivem da atividade, como o agente de carga
recorrente, que agora se insurge contra a autuação que deu causa. Por essa razão, torna-se
imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de prestar as informações necessárias ou o faz a
destempo.
Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir a obrigação acessória
em conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira e fazê-lo na forma e no prazo
estipulados. É inaceitável que interveniente do comércio exterior preste as informações sobre
veículos e cargas com mercadorias importadas ou destinadas ao exterior fora dos prazos
estabelecidos.
Tal prática prejudica a análise e gestão de risco e pode ensejar burla ao controle
aduaneiro, razão pela qual é passível da penalidade pecuniária aplicada, como bem assentou o
Auto de Infração. Ou seja, é de pouca utilidade, por exemplo, uma informação sobre a carga de
uma embarcação prestada após sua saída do local alfandegado e, por essa razão, não deve ser
afastada, pela aplicação da denúncia espontânea, a sanção ao interveniente quando a informação
é prestada a destempo.

(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" , responsável pela consolidação
da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" , responsável pela
desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(...)
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel Operating Common Carrier
(NVOCC).
(...)
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua representação por agência
de navegação ou por agente de carga.”

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005954/2010-79

Os Tribunais Superiores vêm consolidando o entendimento de que o instituto da
denúncia espontânea, previsto no artigo 138, do Código Tributário Nacional, não se aplica às
obrigações acessórias autônomas (grifei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA.
LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
ARESTO
ATACADO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA
126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da
cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive
quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AgRg no
AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/9/2011, DJe 27/9/2011).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1022862/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
O mesmo entendimento se materializa na Súmula CARF no 126, de observância
obrigatória por parte deste colegiado (Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019),
que dispõe que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010 (verbis).
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
A prestação das informações atribuídas à agência de navegação dentro do prazo
estabelecido pelas normas não supre a prestação das informações atribuídas ao agente de carga,
devendo este responder pelo cumprimento extemporâneo da obrigação acessória.
Por fim, defende ainda a recorrente violação aos princípios do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade, os quais também não podem administrativamente afastar
multa legalmente prevista. Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, pela aplicação da Súmula CARF no 28, de observância
obrigatória por este colegiado.

8 Súmula CARF no 02
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-009.146 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.005954/2010-79

Diante do exposto, não vejo fundamentos para a insubsistência do Auto de
Infração ou para a reforma ou anulação do Acórdão recorrido.
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo as alegações de ofensa a princípios constitucionais, para, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital